Tribunal: TJMT
Processo: 1027570-13.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1027570-13.2023.8.11.0015
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido: IZAIAS CORREIA DA COSTA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito objeto da demanda, bem como, condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Insurgência recursal da parte reclamada, para a improcedência da ação.
3. Alega a parte recorrente, que a negativação ocorreu em razão da inadimplência da parte autora.
4. Incumbe ao requerido comprovar a existência do débito discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.
5. O valor quantificado para a indenização deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e não caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027570-13.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZAIAS CORREIA DA COSTA - CPF: 042.795.751-69 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024